Tribunal: TJPA
Processo: 0801398-84.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801398-84.2023.8.14.0063

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. LEGITIMIDADE DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposta por MARIA RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,
ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S.A., que julgou improcedentes os pedidos da inicial, quais sejam,
declarar a inexistência do contrato número 0053355403 e restituição em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos a mais do contratado no valor de 1.454,4 (um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte Autora na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se houve contratação válida e consciente do empréstimo consignado, com autorização para desconto em benefício previdenciário, e se é devida indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou documentos comprobatórios da contratação, como contrato eletrônico com autenticação por biometria facial (selfie), além de cópia dos documentos pessoais da apelante. Restou, assim, afastada a alegação de fraude ou ausência de contratação. A contratação por meios eletrônicos, inclusive com uso de biometria, é válida e tem sido admitida pela jurisprudência pátria, desde que comprovada. Não demonstrada falha na prestação do serviço ou ilicitude, não se configura o dever de indenizar. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé, o que não ocorreu nos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento à apelação. Mantida a sentença de improcedência. Tese firmada: “É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com autenticação por biometria facial, sendo ônus da parte autora demonstrar a ocorrência de fraude ou inexistência de manifestação de vontade.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA

- CPC, artigo 373, I;

- CDC, artigo 6º, VIII;

- STJ, AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0368283-49.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025

- TJPA – TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804577-62.2023.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposta por MARIA RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,
ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S.A., que julgou improcedentes os pedidos da inicial, quais sejam,
declarar a inexistência do contrato número 0053355403 e restituição em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos a mais do contratado no valor de 1.454,4 (um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte Autora na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte autora sustenta que não contratou empréstimo cuja cobrança incidiu sobre seu benefício previdenciário, alegando a existência de fraude e requerendo a restituição em dobro dos valores descontados, além de compensação por dano moral.

Na contestação o Banco recorrido comprovou a realização do empréstimo apresentando o contrato, assinatura virtual, leitura biométrica e transferência do valor do empréstimo para a conta da autora/recorrente.

A sentença recorrida não vislumbrou falha na prestação do serviço, entendeu que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio eletrônico com biometria facial, afastando a tese de fraude.

Irresignada a parte autora apelou ratificando todos os termos iniciais e ressaltando a invalidade do comprovante de TED/DOC com alegações genéricas.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público deixou de se manifestar em razão da desnecessidade de sua intervenção, nos termos da Recomendação nº. 34 do CNMP.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia resume-se à validade da contratação do empréstimo celebrado em nome da autora.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a sentença ora apelada.

Conforme já explanado, a parte autora se furtou do dever de comprovar suas alegações, poderia facilmente juntar extrato de sua conta, nos períodos em que o banco comprovou o TEC ou DOC, e provar que tais transferências jamais ocorreram.

Ademais, no que tange a alegação de invalidade da contratação eletrônica, o contrato foi entabulado de forma eletrônica, constando a assinatura digital do agravante.

A inversão do ônus da prova, quando deferida, não afasta a necessidade de a parte autora apresentar ao menos indícios da ocorrência de fraude ou da inexistência do vínculo contratual, o que não ocorreu no presente caso.

Diante da completa ausência de provas mínimas juntadas pela autora/apelante, entendo pela não responsabilização do banco nesse sentido pois, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC,
in verbis
:

Artigo 373.
- O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor.

No mais, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "
malgrado o art. 6º, VIII, do CDC preveja a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 23/9/2022).

Segue o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2.
A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
. 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF. 5. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza seu reconhecimento na instância extraordinária. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023), grifo nosso.

Decide sob o mesmo viés este E. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO CONSTATADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1 - O recurso de apelação, interposto contra decisão que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, buscou a reforma do julgado alegando falta de autoria na contratação de empréstimo consignado e pleiteando a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

2 - A validade da contratação eletrônica por meio de biometria facial, respaldada pela legislação civil sobre a forma livre dos contratos (Art. 104, I a III e Art. 107 do Código Civil), afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico pela forma empregada.

3
- A apresentação do contrato e dos elementos que comprovam a disponibilidade do crédito à apelante, somada à ausência de demonstração de fraude ou de vício de vontade por parte desta, conferem legitimidade à transação e impõem a improcedência dos pedidos.

4 - Não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dado que o empréstimo foi contratado pela apelante e o valor disponibilizado em sua conta corrente.

5 - Recurso conhecido , mas desprovido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804577-62.2023.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ), grifo nosso.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Associação da Cadeia Produtiva Florestal da Amazônia – Unifloresta contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação do Banco Bradesco S/A. e negou provimento ao recurso da Agravante. A agravante sustenta que a falha na prestação do serviço bancário resultou em fraude no pagamento de boleto, requerendo a restituição do valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

(...)

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço bancário sem comprovação mínima
.

No caso concreto, a Agravante não juntou aos autos documentos suficientes para demonstrar que o valor não foi recebido pelo destinatário correto, limitando-se a apresentar o comprovante de pagamento e matérias jornalísticas genéricas sobre fraudes em boletos bancários.

Diante da ausência de elementos probatórios mínimos que sustentem a pretensão indenizatória, a decisão monocrática que afastou a responsabilidade do banco deve ser mantida (...)
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.583.430/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 23.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.052.963/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0368283-49.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025 ), grifo nosso.

A autora/recorrente não se desincumbiu do
ônus da prova
que lhe cabia, nos termos do
art. 373, I, do CPC
, quanto ao
não recebimento
dos valores supostamente depositados em sua conta,
limitou-se a juntar comprovantes dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário
, o que evidencia apenas a existência da consignação, mas
não comprova a inexistência do contrato
, tampouco demonstra a ausência de crédito dos valores.

Não apresentou
extrato de sua conta, nos períodos em que o banco comprovou o TEC ou DOC, e provar que tais transferências jamais ocorreram, limitando-se a reforçar com alegações genéricas que o documento de comprovação do TED ou DOC seria inválido e inábil à comprovação do recebimento do valor pela autora/recorrente
.

A instituição financeira trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar a regularidade do contrato firmado, especialmente a imagem da apelante capturada no ato da contratação, além dos documentos pessoais utilizados no procedimento. Essas provas demonstram a existência da contratação e a vinculação da apelante com a operação financeira.

É pacífico que aquele que alega fato constitutivo de seu direito deve produzir
prova mínima
, especialmente quando dispõe de meios simples e acessíveis, como
extratos bancários
, capazes de demonstrar o alegado não recebimento
.

Assim, diferentemente do que exige a jurisprudência,
não há prova mínima
que indique a inexistência da contratação ou que sustente a alegação de fraude.
Inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da sentença.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC e art. 133, XI, “b”
CONHEÇO
do recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes, com base noart. 6º do CPCque, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Publique-se e intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026